Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-92.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000796-92.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVO DALEFFE - CPF: 100.604.729-87 (APELANTE), ALAN SIQUEIRA GARBES LUCIANO - CPF: 354.783.128-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DANOS CAUSADOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURAÇÃO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. Não há falar em ilegitimidade passiva do Apelante quando este mesmo, em duas oportunidades, se apresenta e afirma ser o proprietário do imóvel onde ocorreram os ilícitos em área de APP.

2. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente – APP, nela interditando a ocupação ou a construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade publica e interesse social, p.ex.) submetidas a licenciamento ambiental. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade objetiva”. (STJ – Resp 1284610/RS 2011/0233376-2).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVO DALEFFE
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou procedente os pedidos, condenando a parte requerida na obrigação de fazer, consistente na reparação integral do dano ambiental causado em APP, localizada no Município de Acorizal, conforme detalhado no relatório de vistoria n. 028/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2016, no prazo de 90 dias, bem como ao pagamento de indenização de dano extrapatrimonial coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob pena de multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Aduz o Apelante que, há nulidade processual, pois o magistrado “a quo” o condenou a pagar os danos extrapatrimoniais no valor de vinte mil reais, todavia, o Apelado atribuiu a causa o valor de R$ 10.000,00.

Argumenta que, não é parte legitima para figurar no polo passivo da ação, pois apenas lhe foi outorgada Procuração pelo Sr. Robenilson Noleto Leal para vender, ceder, escriturar o bem, ou seja, em momento algum esteve na posição de proprietário, ou possuiu autonomia para realizar obras e construções no imóvel, atuando na intermediação da alienação do imóvel para Newmar Henrique Costa.

Destaca a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, estabelecida na sentença, haja vista não ter qualquer direito de propriedade ou posse do imóvel, antes e posteriormente da existência do referido processo.

Assevera que, a obrigação de recuperar a vegetação de preservação permanente e a reserva legal do imóvel, irregularmente suprimidas, tem natureza real, de modo que a obrigação deve ser transmitida ao terceiro adquirente (novo proprietário) que possua domínio ou posse do imóvel rural (art. 7º, §2º c/c art. 66, §1º da Lei 12.651/2012).

Afirma que, não sendo o requerido causador do dano, poluidor, resta frustrada a configuração da sua responsabilidade civil.

Considera que, a reparação do dano ambiental, caso comprovado, é devida, entretanto, o equilíbrio perdido deve ser restabelecido ou pela recomposição da floresta ou pelo pagamento de valor correspondente à esta recomposição, mas jamais por ambos.

Advoga pela inexistência de dano moral coletivo passível de indenização.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, reformando-se a sentença recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos de origem que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, por ter causados danos ambientais em área de preservação permanente, em imóvel localizado na cidade de Acorizal/MT, às margens do Rio Cuiabá (coordenadas 15°12’14,5”S e 56°22’47,1”W).

Da sentença recorrida, em relação a alegada ilegitimidade passiva do Apelante, extrai-se que:

“[...]
No caso, foi realizada audiência no dia 05/04/2018 no Inquérito C
ivil n. 12/2017
, e na ocasião
em que o requerido justificou que:

Adquiriu a propriedade em 2013 e o que tem lá já estava feito”. Id.

47724016 - Pág. 34.

Na sessão de conciliação realizada no dia 07/02/2022, restou verbalizado pelo requerido
“
que adquiriu do Sr.
Robnilson

Noleto
Leal, a posse do imóvel objeto da demanda em 2014, o qual já possuía as construções ora questionadas (Casa, banheiro, galinheiro
etc
). Afirma que nunca realizou a transferência do bem e que em 2020 comercializou o imóvel a terceiro, cujo nome não sabe precisar nesta audiência. Relata que este novo comprador procedeu a transferência junto ao cartório” (Id. 75370195).

Contudo, inexiste nos autos comprovação acerca dessa suposta venda e da transferência do imóvel para terceira pessoa.

Diante de tais considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.”

Como se sabe, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Sem muitas elucubrações, não há como afastar a legitimidade daquele que reconhece, em audiência perante o Ministério Público e em conciliação perante o Poder Judiciário, ser o proprietário da área em que demonstrada a realização de ilícitos ambientais em área de preservação permanente, como destacado alhures.

De se destacar, ainda, que se houve algum negócio jurídico entabulado entre as pessoas citadas pelo Apelante, à ele recaia o ônus de comprovar, a fim de afastar sua legitimidade (como dito, por ele mesmo declarada), o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, não há que se falar em sua ilegitimidade passiva, razão pela qual
rejeito
a preliminar vergastada.

Quanto a alegada incongruência entre o valor da condenação do Apelante ao pagamento dos danos morais coletivos e o valor da causa, do mesmo modo, razão não lhe assiste.

Colhe-se da exordial que, o Ministério Público apresentou como valor da causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para efeitos legais. Pugnou, em seu pedido contido no
item 6
, o
“pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, no montante a ser devidamente calculado em perícia judicial, sendo o montante de indenização revertido em investimento e projetos ao meio ambiente destinados à comunidade ribeirinha do Rio Cuiabá”
.

Como se sabe, o valor da causa deve apresentar correspondência com seu conteúdo econômico, considerado como tal o benefício financeiro que o autor pretende obter com a demanda.

E, nos termos da jurisprudência do i. Superior Tribunal de Justiça,
“os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
. (STJ – Resp n. 183795/RJ 2019/0153226-6).

Com efeito, o valor atribuído a causa equivale ao proveito econômico obtido sem, contudo, afastar-se da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Adentrando-se ao
meritum causae
, é incontroverso que houve ilícitos ambientais em área de preservação permanente, ocorrida na cidade de Acorizal/MT, conforme relatório técnico de vistoria sob n. 028/ Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2016, em que diagnosticou com precisão as benfeitorias irregulares ali realizadas, posteriores ao ano de 2013.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça preleciona que
“induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente – APP, nela interditando a ocupação ou a construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade publica e interesse social, p.ex.) submetidas a licenciamento ambiental. Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade objetiva
”. (STJ – Resp 1284610/RS 2011/0233376-2)

Como bem destacado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“ante a presunção de legitimidade dos documentos que comprovam o dano praticado, bem como a ausência de documentos comprobatórios que possam desconstituir aqueles emitidos pelo órgão ambiental, acertada se mostra a sentença proferida no tocante ao reconhecimento do dano ambiental praticado”
.

Assim, a sentença recorrida se mostra irretorquível, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se incólume a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024